Tribunal: TJDFT
Processo: 0734588-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. CANCELAMENTO DO PLANO. PACIENTE INTERNADO. URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CARÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. É legítima a reintegração do empregado demitido sem justa causa e que teve o seu plano de saúde cancelado, desde que contribua com o pagamento da respectiva mensalidade, nos termos dos artigos 30, § 1o, e 35-C da Lei 9.656/98.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.